Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. DÉBITOS POSTERIORES. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A emissão de documentos com débitos posteriores ao encerramento do contrato de franquia entre as partes impede a procedência da ação de cobrança.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.